Tribunal: TJDFT
Processo: 0719624-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. A liberação de presos ou a concessão de prisão domiciliar ou medidas alternativas sob o argumento de prevenir a propagação da doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que não está comprovado nesta assentada.

2. Recurso conhecido e não provido.